Tribunal: TJPA
Processo: 0814661-08.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814661-08.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO JUDICIAL VÁLIDO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), com pena fixada em
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, em regime inicial fechado. A defesa argui, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial por suposta inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, postula absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena quanto ao aumento decorrente da reincidência
e a alteração do regime de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa é nulo por descumprimento ao art. 226 do CPP; (
ii
) apurar se a condenação é insustentável diante de suposta insuficiência probatória e negativa de autoria; e (
iii
) examinar a legalidade do aumento de pena aplicado em razão da reincidência na segunda fase da dosimetria
e o regime de pena aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O reconhecimento policial não é nulo quando se trata de identificação de pessoa previamente conhecida pela vítima, nos termos do item 6 da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258.

04.

Ainda que houvesse irregularidade no reconhecimento feito na fase inquisitorial, o reconhecimento judicial realizado sob o crivo do contraditório e corroborado por provas autônomas confere validade e suficiência probatória à autoria imputada.

05.
A palavra firme, coerente e detalhada da vítima, prestada tanto na fase policial quanto em juízo, é prova idônea da autoria, sobretudo quando confirmada em audiência e respaldada por outros elementos informativos do inquérito.

06.

A defesa não produziu provas capazes de infirmar a imputação, tendo-se limitado à negativa genérica de autoria, insuficiente para afastar o conjunto probatório convergente e robusto dos autos.

07.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida com base em certidão de antecedentes criminais que comprova condenação anterior por crime da mesma natureza com trânsito em julgado.

08.

Contudo, o aumento da pena-base em 09 meses, superior ao patamar usual de 1/6, configura erro material, devendo ser corrigido para 08 meses, proporcionalmente ao critério jurisprudencialmente aceito.
Pena redimensio
nada para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
e mais 14 (quatorze) dias-multa.

09.
A fixação do regime inicial fechado está de acordo com o art. 33, §2º, “a”, do CP, sendo plenamente justificada pela reincidência do réu, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

01.
O reconhecimento pessoal realizado em sede policial sem as formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando se refere a pessoa previamente conhecida pela vítima.

02.
O reconhecimento judicial, realizado sob o contraditório e corroborado por outras provas autônomas, possui plena validade para embasar a condenação.

03.
O acréscimo da pena em razão da reincidência deve observar o patamar de 1/6, salvo motivação concreta para exasperação superior.

04.
A reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 08 anos.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 226 e 563; CP,
arts
. 61, I; 63; 157, §2º, VII; 33, §2º, “a”; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258,
DJe
01.07.2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.818.372/SP, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025;
AgRg
no REsp n. 2.200.915/SC, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025;
AgRg
no HC n. 813.459/CE, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 28.08.2023,
DJe
31.08.2023; TJPR, Ap. Crim. 00122703320238160130, Rel. Subst. Pedro Luís Sanson
Corat
, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em
suas razões

(ID
24695779
)
, o apelante,

apresenta matéria
preliminar, suscit
ando
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, alegando inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, aduziu a negativa de autoria, sustentando ausência de provas
aptas e
suficientes para embasar a condenação, pugnando por sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, impugnou a valoração negativa da agravante da reincidência
, aplicada
na segunda fase da dosimetria,
registrando a defesa qu
e a fração de aumento
imposta
pelo juízo sentenciante
, ultrapassa a fração recomendada pela jurisprudência, isto é, 1/6 (um sexto),
logo se mostra irregular
a elevação
da pena em 09 (nove) meses de reclusão,
requerendo
, desta forma,
a exclusão de sua incidência ou a desconsideração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, por configurar
bis in idem
.

Em contrarrazões
(ID

24695782
)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
28015863
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE. Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01.
PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL.

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado durante a fase investigativa, sob a alegação de que não foram observadas as formalidades legais disciplinadas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID

24695588
):

“
Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que, no dia
17/05/2024
, por volta de 01:00 da madrugada, RONALDO MORAES DOS SANTOS foi vítima do crime de roubo praticado pelo denunciado
MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA
, o qual, conforme consta do boletim de ocorrência policial n.º 00006/2024.104637-0, aceitou uma corrida pelo aplicativo "INDRIVE" na Tv. Angustura com destino ao bairro do
Benguí
e, ao final da viagem,
o denunciado anunciou o assalto, levando o carro da vítima marca Fiat, modelo Siena
Atractiv
1.4, placa QVC2D55, cor branca, ano/modelo/fabricação 2019, chassi 9BD19713HHK3378509, além da carteira nacional de habilitação, cartão de crédito Nubank, cartão Will, cartão Santander, título de eleitor e R$300,00 (trezentos reais), uma máquina de pagamentos
PagSeguro
, uma máquina Santander, e por fim, um aparelho celular Motorola, cor preta, com um chip Tim, número 98980-5610
.

Consta do depoimento da vítima RONALDO MORAES DOS SANTOS (juntado

no Id. 120568535, p. 19), que, no dia dos fatos, aceitou uma corrida no aplicativo "INDRIVE" na Tv.
da
Estrella entre a Av. Pedro Miranda e Rua
Antonio

Everdosa
, próximo ao Mercado Meio a Meio, com destino ao bairro do
Benguí
.

O passageiro entrou no banco de trás, contudo, a vítima estava desconfiada de um possível crime e solicitou ao passageiro para que
se sentasse
no banco dianteiro do carona. Próximo ao destino, o passageiro, mediante grave ameaça, usando uma "faca longa" no pescoço da vítima, anunciou o assalto. Em reação, a vítima travou luta corporal com o passageiro, chegando a atingir o denunciado com uma pedra. No entanto, o ora denunciado conseguiu empreender fuga, levando o carro da vítima e os pertences acima referidos
.

Ainda, explicou RONALDO MORAES DOS SANTOS que, após o roubo, entraram em contato com seu irmão JEAN por meio das redes sociais se passando pelo ofendido, a fim de obter uma vantagem financeira de no
valor de R$ 300,00. Para tanto, o golpista informou as chaves pix CPF n.º 047.826.862-93 e aleatória 39b483f4-a7e8-4fef-81ea-f923 d377018c.
Assim, a autoridade policial apurou que ambas as chaves pertenciam ao ora denunciado MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA
. A Polícia diligenciou junto ao aplicativo "INDRIVE" para verificar os dados do passageiro que solicitou a corrida, a qual culminou no assalto. Em resposta, consoante documento juntado no Id. 120568535, p. 9, a empresa forneceu o seguinte cadastro e dados da viagem:

"Dados do passageiro: Nome:
Emerson
palheta silva CPF: 035.945.882-38 Telefone: 5591982137924 E-mail: Não adicionado no cadastro. Foto: Não adicionado no cadastro. Data e Hora 17/05/2024 01:05 Embarque Meio a Meio Compre Bem Desembarque Rua Ferreira Filho, 193 - Pedreira Valor R$ 33,00"

Por sua vez, a operadora TIM consignou, consoante documento Id. 120568535, p. 12, JOSÉ ANTÔNIO MENDES BAUDES como titular do numeral 5591982137924.

A vítima, por meio de auto de reconhecimento fotográfico (documento Id. 120568535, p. 21-24), apontou o acusado MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA como autor do roubo.

Nos autos n.º 0810878-08.2024.8.14.0401, relativo às medidas cautelares

requisitadas no presente feito, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA
decretou a prisão preventiva de MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA e autorizou o pedido de busca e apreensão domiciliar contra EMERSON PALHETA SILVA (conforme cópia da decisão juntada no arquivo Id. 120571688, p. 1-15)
. Contudo, extrai-se do Auto de Busca e Apreensão de Objeto cadastrado no Id. 120571688, p. 33, que não houve bens apreendidos no domicílio de EMERSON PALHETA SILVA que pudessem contribuir para a investigação do presente feito. EMERSON PALHETA SILVA foi interrogado pela polícia, conforme documento de Id. 120571688, p. 16, e negou que tenha participado do roubo cujos fatos são objeto da
presente

exordial acusatória
, em razão de nunca ter tido conta no aplicativo "INDRIVE", tampouco já ter solicitado corrida. Alegou que conhece MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA por conta do relacionamento amoroso entre este e sua amiga KELLY MEL. Adicionalmente, explicou que KELLY MEL é garota de programa e é encarregado pelo agenciamento de KELLY MEL. Por esse motivo, existe uma relação de inimizade entre ele e MATHEUS LUCIANO. EMERSON informou, em complemento, que KELLY MEL usava uma conta bancária da instituição PICPAY, cuja titularidade era do depoente, para receber valores oriundos do "jogo do tigrinho", sendo a conta criada por
CRISTIANE DE FÁTIMA DINIZ MOREIRA, já que a testemunha não tem conhecimentos técnicos necessários para uso de aparelhos eletrônicos.

Em conclusão, disse que, no dia da prisão de MATHEUS LUCIANO,
estava na companhia de KELLY MEL. Por isso, resolveu cortar laços com esta, devido a acreditar que esta estaria auxiliando MATHEUS LUCIANO no cometimento de crimes, acreditando que KELLY MEL pudesse estar envolvida no uso do aplicativo "INDRIVE" em nome da testemunha, pois ela tinha acesso aos dados desta.
Por fim, em interrogatório, juntado ao Id. 120571688, p. 22, o acusado MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA resolveu confessar a prática do crime, relatando que EMERSON e a prima de EMERSON, MAYARA, foram os autores intelectuais do roubo, convidando-lhe para a execução do crime, tendo eles feito o planejamento prévio
.
MATHEUS LUCIANO
afirmou, paralelamente, que EMERSON solicitou a corrida para que o denunciado cometesse o assalto, e assumiu que subtraiu, mediante grave ameaça, os pertences da vítima RONALDO MORAES DOS SANTOS. Ainda, confessou a tentativa de estelionato utilizando o celular roubado da vítima RONALDO MORAES DOS SANTOS, tentando receber pix em seu CPF. Alegou que a motivação se deu devido a uma dívida contraída com EMERSON pela sua ex-esposa, devido a compra de drogas, por EMERSON ser traficante
”.

São os fatos.

O apelante alega, em sede preliminar, nulidade do reconhecimento pessoal realizado durante o inquérito policial, sob o fundamento de que o procedimento não teria observado os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente a ausência de alinhamento com pessoas semelhantes.

Com efeito, as formalidades descritas no art. 226 do CPP são, conforme fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.258
,
publicado
em 01/07/2025
de
observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial
, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, sobretudo quando
o reconhecimento se destina a identificar pessoa até então desconhecida pela vítima
.

Para melhor esclarecer,
assim dispõe o tema mencionado alhures:

“
Questão submetida a julgamento
:
Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual.

Tese Firmada
:
1 -As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em
juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 -Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
”.

Entretanto, no presente caso,
não se trata de identificação de pessoa estranha com base na memória visual
, mas sim de reconhecimento de
indivíduo previamente conhecido da vítima
, conforme declarado pelo próprio ofendido em seus depoimentos. Esta circunstância afasta a necessidade de rigor formal no procedimento de reconhecimento, nos exatos termos do
item 6 da tese firmada
pelo STJ:

“
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Além disso, ainda que o reconhecimento pessoal em sede inquisitorial não tenha sido realizado com absoluto rigor formal,
o que,

não se constata qualquer mácula à validade da prova
, pois
a vítima reconheceu o apelante de maneira firme e segura em juízo

(ID
24695760
)
,
ratificando integralmente o conteúdo das declarações prestadas na fase investigativa

(ID
24695582
)
. Tal reconhecimento judicial foi feito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que
confere validade e suficiência à prova produzida
, conforme autoriza o próprio STJ no
item 4 da tese
, ao admitir que:

“
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
”

Portanto, o reconhecimento judicial válido, aliado à coerência dos depoimentos da vítima e à ausência de contradições nos autos, reforça a credibilidade da autoria imputada ao recorrente, não havendo falar em prejuízo à defesa.

Ademais, é necessário registrar que
a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto
derivado do reconhecimento em sede policial. Como é cediço, segundo o princípio do “
pas de nullité sans grief”
, consagrado no art. 563 do CPP,
a nulidade de qualquer ato processual depende da demonstração inequívoca do prejuízo
, o que não se verifica nos autos.

Assim, mesmo que se entendesse pela existência de alguma irregularidade no reconhecimento inicial, tal vício configuraria, quando muito,
nulidade relativa
.

Nesse sentido
,
decide o C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E TENTATIVA DE ROUBO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ, mantendo a condenação do agravante pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores.

2. O agravante foi condenado a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-
multa, por roubo qualificado e corrupção de menores, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.

3. O Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença condenatória, rejeitando a tese de tentativa de roubo.

II. Questão em discussão
.
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal
, e se o crime de roubo se consumou ou permaneceu na fase de tentativa.

III. Razões de
decidir

5
. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas produzidas no processo, que foram suficientes para demonstrar a autoria do delito.

6. A jurisprudência desta Corte admite que o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir de provas independentes, mesmo que o reconhecimento fotográfico não tenha observado o art. 226 do Código de Processo Penal
.

7. A tese de tentativa foi rejeitada, pois a vítima foi desapossada de seus bens, ainda que por pouco tempo, configurando a consumação do roubo, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 582, STJ.

IV. Dispositivo e tese
.
8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
19/8/2025
, DJEN de
27/8/2025
.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), visando reformar decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, e insuficiência probatória para a condenação, sustentando que a confirmação em juízo não afastaria a contaminação da prova inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, pode servir de prova para a condenação quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inválido se realizado em desacordo com tais regras, salvo quando houver provas autônomas e independentes que sustentem a condenação.

4. O depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, configura ato processual independente e válido, não se confundindo com eventual irregularidade ocorrida no reconhecimento prévio.

5. No caso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também na confirmação judicial da vítima, na identificação do réu em imagens de câmeras de segurança e nos depoimentos de policiais e testemunhas que relataram a prisão em flagrante momentos após o crime.

6. A versão defensiva mostrou-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, não havendo indícios concretos que afastassem a autoria atribuída ao réu.

7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258, segundo o qual o reconhecimento viciado não invalida a condenação quando existem provas independentes e suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de pessoa, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, é inválido como prova isolada de autoria, mas pode ser considerado quando corroborado por provas independentes colhidas em juízo.2. O depoimento judicial da vítima, prestado sob contraditório e ampla defesa, constitui prova autônoma capaz de sustentar a condenação, mesmo diante de irregularidades no reconhecimento inicial.

(AgRg no REsp n. 2.200.915/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
19/8/2025, DJEN de 25/8/2025
.)

Desta forma,
rejeito
a
preliminar
de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por estar o reconhecimento judicial de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, em especial com o Tema 1.258 do STJ, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida nos autos.

02
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
MÉRITO

2.
1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustentou, em suma, que a condenação imposta não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos

Diante disso, requereu sua absolvição, por negativa de autoria e com fundamento no artigo 386, inciso

VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, razão não lhe assiste.

Consta dos autos que a materialidade delitiva está devidamente comprovada, notadamente pelo boletim de ocorrência
(ID
24695582
)
,
termo de declaração do ofendido realizado em sede policial (ID
24695582
, fl. 26)

e pelos
demais documentos anexados ao caderno processual,

que dão conta do roubo consumado de veículo automotor e outros bens móveis da vítima. Trata-se, portanto, de delito que deixou vestígios, cuja existência foi inequivocamente demonstrada.

No que tange à autoria, a prova também se mostra robusta e segura, sendo certo que
os elementos colhidos na fase policial foram integralmente confirmados em juízo
. A vítima
RONALDO MORAES DOS SANTOS
prestou depoimento tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial, reconhecendo o réu de forma
clara, firme e coerente
, com riqueza de detalhes sobre a dinâmica dos fatos e a atuação do acusado.

Em sede policial
,
declarou a vítima:

“
O depoente aceitou uma corrida via aplicativo
InDrive
, com início na Travessa Estrella, entre Av. Pedro Miranda e Rua Antônio
E
verdosa, próximo ao mercado meio a meio compre bem, onde pegou o suposto passageiro, e final bairro do Benguí.
O passageiro entrou pela porta traseira do carro, mas o depoente pediu para que ele passasse para o banco de passageiro da frente, pois já estava com medo de assalto. A vítima então seguiu o itinerário indicado pelo aplicativo
InDrive
até a Rua Ferreira Filho, Benguí, ao lado da Delegacia do Benguí. Ocorre que, ao chegar próximo ao local final da corrida o passageiro abordou a vítima com uma faca "longa"(textuais), a colocou em seu pescoço e mediante grave ameaça anunciou o assalto
.
Nesse instante, a vítima reagiu e iniciaram uma luta corporal. Em determinado momento, o depoente conseguiu se desvencilhar, quando conseguiu pegar uma pedra e jogar no criminoso. O criminoso conseguiu empreender fuga do local, subtraindo o veículo da vítima, carteira nacional de habilitação, cartão de crédito
Nubank
, cartão
will
, c
a
rtão do banco
Santander
,
título
de eleitor e r$ 300,00, uma máquina pague seguro, e uma máquina
Santander
, um aparelho celular
Motorola
, de cor preta, chip
Tim
98980-5610.
Perguntado ao depoente se recorda as características físicas do autor do crime, respondeu que sim, ele era magro, moreno, alto,
por volta de 1,70m.
O depoente tomou conhecimento que o criminoso passou a usar suas redes sociais (facebook e
instagram
), se passando por ele, para pedir dinheiro ao seu irmão, JEAN, conforme prints em anexo. A vítima comunica que o criminoso indicou o CPF: 04782686293 para ser enviado o dinheiro que estava pedindo, bem como, fornecia a chave aleatória, sendo observado na conversa pelo facebook fornecida pela vítima
. O depoente simulou
enviou
de pix no CPF e na chave aleatória fornecida e verificou que a conta está em nome de MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA. A vítima fornece prints do histórico de localização de sua conta google mapas, onde indica o itinerário percorrido no dia do crime
”.

Já em juízo, em audiência de instrução e julgamento
, conforme consignado no bojo da sentença
(ID
24695760
, pág. 327)
, reiterou:

“
A
vítima RONALDO MORAES DOS SANTOS relatou o seguinte: recebeu um pedido de uma corrida no In Drive e aceitou a corrida; o destino era a Pass. Ferreira Cantão, no
Benguí
;
pegou
o passageiro em frente a um Meio-a-meio, na Mariz e Barros; sentiu que era um assalto, pois o acusado entrou direto o banco de trás; no início, foi conversando com o depoente, era por volta de uma hora da manhã; ao chegar no destino, informou ao passageiro que a corrida deu em torno de trinta e seis reais, e, nesse momento, o acusado puxou uma faca e anunciou o assalto, tendo a vítima reagido e iniciado uma luta corporal
;
conseguiu sair do carro, juntou uma pedra e jogou no peito do acusado; tentou pegar a chave do seu carro, mas não conseguiu, sendo que o acusado pegou e levou o carro da vítima
, fugindo do local; a vítima ficou no local; em delegacia, a vítima reconheceu o acusado;
o acusado não aparentava estar drogado e levou o dinheiro que estava abaixo do tapete, o aparelho celular e o carro; o acusado foi preso alguns dias depois por outro assalto utilizando aplicativo; na delegacia, reconheceu o acusado por fotografia, após serem colocadas seis fotografias; seu prejuízo foi aproximadamente R$ 400,00 em espécie, o celular, avarias no carro; o carro da vítima foi recuperado próximo à casa do acusado, com a chave no contato, na manhã seguinte aos fatos
”.

Tais declarações foram firmes, lineares e revestidas de verossimilhança, sendo proferidas de forma espontânea e sem qualquer contradição. Além disso, a vítima
não apresentou qualquer dúvida quanto à identidade do assaltante
, confirmando visualmente o apelante como autor da infração penal.

I
mporta ressaltar que a jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido o
depoimento da vítima como meio idôneo de prova
, especialmente em crimes cometidos sem a presença de outras testemunhas oculares diretas,
quando prestado de forma coerente, segura e confirmado em juízo
.

No presente caso,
a palavra da vítima foi devidamente corroborada por outros elementos dos autos
.

A defesa, por sua vez,
não trouxe nenhuma prova hábil a infirmar as declarações da vítima
, limitando-se à negativa genérica de autoria por parte do apelante, o que, por si só, não afasta o conjunto probatório robusto que lhe é desfavorável.

Por tais motivos e, considerando que a defesa invoca art. 386, inciso
VII,
do CPP
(“
se não existir prova suficiente para a condenação
”)
, entendo que

n
ão é o caso
, pois
há prova robusta e convergente de materialidade e autoria, como visto. Portanto, rejeita-se a presente alegação.

2.2 DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, a defesa impugnou a valoração desfavorável da agravante da reincidência, reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, argumentando que o acréscimo promovido pelo juízo sentenciante excede a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pela jurisprudência, revelando-se, portanto, desproporcional o aumento de 09 (nove) meses de reclusão. Diante disso, requereu a
exclusão
da
agravante
ou,
alternativamente
, que sua
aplicação não influencie na fixação do regime inicial de cumprimento da pena
, a fim de evitar indevido
bis in idem
.

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria da pena
(ID
24695760
)
, o sentenciante fixou a pena-base,
no patamar
mínimo legal previsto para o crime de roubo, isto é,
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, razão pela qual
,
não há
, nesse ponto, nenhuma alteração a ser feita.

Por sua vez, n
a
segunda fase da dosimetria
,
reconheceu em desfavor do apelante a
agravante
da reincidência,
ex
vi
do art. 61, I, do Código Penal,
quando, também, elevou a pena imposta na primeira fase, apresentando os seguintes fundamentos:

“
Quanto à ocorrência de
circunstância agravante ou atenuante
, a certidão criminal (Id. 127753824)
mostra que o réu é reincidente em crime da mesma espécie, pois ele foi condenado nos autos do
processo 00129649220188140401, por crime de roubo, por sentença condenatória transitada em julgado em 03/12/2021, e com pena ainda em execução; consequentemente, em atenção ao disposto no art. 61, inciso I, do Código Penal
, AGRAVO as sanções em
9 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa
, passando a pena a ser de
04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
”
.

Inicialmente,
afasto qualquer ilegalidade no reconhecimento da agravante
. A reincidência está devidamente comprovada por meio da
certidão de antecedentes criminais acostada aos autos no ID 24695748, fls. 298/300
, a qual demonstra que o réu foi condenado definitivamente pela prática de crime da mesma natureza (roubo), com
trânsito em julgado em 03/12/2021
, e
pena ainda em execução
. Dessa forma, o reconhecimento da reincidência se mostra legítimo, nos exatos termos do art. 63 do Código Penal.

No entanto,
assiste razão ao apelante quanto ao erro material cometido no cálculo de aumento da pena
na segunda fase. O Juízo sentenciante, ao reconhecer a agravante da reincidência,
majorou a pena em 09 (nove) meses de reclusão
, o que representa acréscimo superior a
1/6 (um sexto)
, que é o
patamar normalmente aplicado na ausência de motivação concreta para exasperação superior
. Aplicando-se corretamente 1/6 sobre a pena-base de 04 (quatro) anos, o acréscimo deve ser de
08 (oito) meses
, resultando, portanto, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e não 04 anos e 09 meses como constou da sentença. Na mesma lógica, o aumento de dias-multa, partindo de 10 (dez), deveria alcançar
11 (onze) dias-multa
, e não 13 (treze) como fixado pelo Juízo singular.

Dessa forma,
ausentes circunstância
s
atenuantes, acolho o pedido da defesa e
corrijo o
erro material
existente
,
fix
ando
a pena
nesta fase
intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Por fim, ausentes causas de diminuição de pena, mantenho o
reconhecimento
da
majorante
prevista no inciso
VII
, §2°, art. 157, do CP, pois, comprovadamente o recorrente cometeu o crime

mediante o uso de arma branca (faca)
, mantendo, também, a fração mínima de
1/3 (um terço)
, como definido pela própria jurisprudência,

razões pelas quais,
fixo a pena em desfavor do apelante no patamar de
0
6
(seis)
anos,
0
2
(dois)
meses e 20
(vinte)
dias
de reclusão e mais o pagamento de
14
(quatorze)
dias-multa
, a qual, torno definitiva.

Por fim,
em que pese o esforço da defesa da combativa defesa do apelante,
a decisão da magistrada de primeira instância, que fixou o regime mais gravoso para o cumprimento da pena, não comporta qualquer reparo.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, a regra é que o condenado
não reincidente
, cuja pena seja
superior a 04 (quatro) anos e não exceda 08 (oito) anos
, inicie o cumprimento da pena em
regime semiaberto
, salvo se as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
recomendarem regime mais gravoso. Por outro lado, quando se trata de
réu

reincidente
,

ele
deverá cumprir a pena em
regime
inicial
fechado
.

No presente caso, restou
comprovada a reincidência do apelante
, conforme já fundamentado anteriormente, o que, por si só,
autoriza a imposição do regime fechado
, ainda que a pena aplicada — 04 anos e 08 meses de reclusão — se situe abaixo de 08 anos.

A jurisprudência pacífica do
s
Tribuna
is
admite a fixação de regime inicial
mais gravoso em razão da reincidência
, mesmo quando a pena não ultrapassa o limite legal do regime intermediário,
sem que isso represente qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio da individualização da pena
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA OSTENTADA. LITERALIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).

III - A Corte de origem consignou que o paciente é reincidente.

Dessa forma, estabelecida a pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, o regime inicial fechado
(previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do paciente, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.
Nesse sentido: (AgRg no HC 579.032/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/06/2020); (RHC n. 137.077/DF, Sexta Turma,
Relª
.

Minª. Laurita Vaz, DJe de 02/06/2021).

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 813.459/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 1º E 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. DESPROVIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A GRAVE AMEAÇA NA SUBTRAÇÃO DOS BENS PELO USO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (CANIVETE). PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVO EM DELITOS PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PENAL ANALISADA DE OFÍCIO E ADEQUADAMENTE
LANÇADA .

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME FECHADO MANTIDO. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE QUE TORNA CABÍVEL O REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO
.RECURSO
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00122703320238160130 Paranavaí, Relator.: substituto
Pedro

Luís

Sanson

C
orat
, Data de Julgamento: 03/02/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025)

Não se verifica, portanto, qualquer vício na fixação do regime fechado. Ao revés,
trata-se de aplicação correta e proporcional da norma penal ao histórico do réu
, que ostenta condenação anterior por crime da mesma natureza, denotando reiteração criminosa e maior reprovabilidade da conduta.

Mantenho o regime inicial fechado, para o cumprimento da pena,
ex vi
do art. 33, §2°, “a”, do CP em razão da reincidência do réu.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e a el
e

dou parcial
provimento
,
para
redimension
ar
a pena imposta ao apelante
Matheus Luciano Esteves Ferreira
, para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
a
ser cumprida em regime inicial fechado e
o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025